Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE SER O RÉU INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CIRCUNSTANCIADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO NA FORMA TENTADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a incapacidade do recorrente de avaliar o caráter ilícito da conduta a ele imputada e, a alegação de que o acusado é dependente químico, por si só não é elemento suficiente para afastar sua imputabilidade penal. Trata-se tal demonstração de ônus que incumbia a defesa, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, entretanto, não houve sequer indício de comprovação da embriaguez patológica aduzida.
2. Faz-se necessária a comprovação de inimputabilidade do réu à época do cometimento do crime para que se possa falar em absolvição imprópria.
3. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do § 1o do artigo 28 do Código Penal, ou mesmo justifica sua redução, consoante o § 2o do mesmo artigo de Lei.
4. Conforme jurisprudência deste E.TJDFT, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo agiu livremente ao ingerir a bebida alcoólica ou ao consumir as drogas, a ele devem ser imputados os crimes praticados durante o estado de embriaguez. Assim, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do agente. Impossibilidade de absolvição imprópria.
5. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
6. Se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova oral não supre a sua ausência. Qualificadora de rompimento de obstáculo afastada.
7. A conduta social trata de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. O fato de o apelante ser morador de rua e usuário de drogas, não justifica, por si só, a avaliação negativa da aludida circunstância judicial.
8. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto).
9. Verifica-se que o art. 155 do CP, em seu § 2o, disciplina que a pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante repouso noturno. No caso, tal circunstância foi remanejada da primeira fase da dosimetria para a terceira fase e reconhecida como causa de aumento da pena.
10. Tratando-se de réu multirreincidente e contumaz na prática de crimes patrimoniais e, ainda, que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, não deve recorrer em liberdade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar o crime de furto qualificado para furto circunstanciado pelo cometimento durante o repouso noturno e para reduzir a pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.